Tribunal: TJMT
Processo: 1032828-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032828-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 007.930.801-50 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

I – Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual se discute a abusividade de juros remuneratórios em contrato celebrado com a CREFISA S/A.

II – Questão em discussão

Possibilidade de majoração da condenação para determinação de repetição em dobro dos valores pagos a maior, condenação por danos morais e majoração de honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

A taxa de juros aplicada no contrato foi reconhecida como abusiva e ajustada à taxa média de mercado, com determinação de restituição simples. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos exige prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica nos autos. Quanto ao dano moral, não demonstrada a existência de lesão a direito da personalidade. Honorários arbitrados de forma razoável.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES (Id. 292840883), contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 292840878), que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face de CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando os pedidos de repetição em dobro, danos morais e majoração dos honorários.

A apelante afirma que os juros praticados pela instituição financeira são flagrantemente abusivos, requerendo a repetição em dobro dos valores pagos a maior, condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre a autora e a instituição financeira, bem como sobre a existência de dano moral e a forma de restituição de valores eventualmente pagos a maior.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma parcial da sentença para: (i) condenação em danos morais, (ii) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e (iii) majoração dos honorários advocatícios.

Em relação à queixa recursal da autora sobre a repetição do indébito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos exige prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica nos autos. Assim, é de rigor que a restituição ocorra de forma simples.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. [...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Quanto à alegação de dano moral, não se constatou qualquer ofensa direta a direito da personalidade da autora. A mera existência de encargos excessivos não configura, por si só, situação ensejadora de indenização por dano moral.

A propósito, julgado desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL A PESSOA FÍSICA- JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO DO CONVENCIONADO PELAS PARTES- DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE - NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DÍVIDA - ART. 25 DA LEI 9.514/97 - REVISÃO CONTRATUAL DE ENCARGOS TIDOS COMO ABUSIVOS - DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. (...) (N.U 0057676-09.2014.8.11.0041, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Por fim, os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados na origem, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, inexistindo razão para alteração da verba.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Custas pelo apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025